Tribunal: TCU
Processo: 006.457/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1345/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.457/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danyelle Karine Santos Branco (CPF XXX.080.684-XX); Janaína Moreira de Meneses (CPF XXX.100.354-XX); Natália de Oliveira Melo (CPF XXX.635.694-XX); Renata Virgínia Cavalcanti Santos (CPF XXX.130.594-XX); Rildo de Souza Wanderley Junior (CPF XXX.645.884-XX) e Susan Hagar Apolinário de Moura (CPF XXX.681.894-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.